Tribunal: TJSP
Processo: 1027986-66.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autor que reclama o indeferimento do pedido administrativo pela Instituição de Ensino ré, para a exibição das informações referentes aos contratos de prestação de serviços educacionais firmados entre a mãe dos alunos e a Instituição de Ensino ré. Autor que também é pai dos alunos matriculados na Instituição de Ensino ré e que visa à obtenção das informações para a

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autor que reclama o indeferimento do pedido administrativo pela Instituição de Ensino ré, para a exibição das informações referentes aos contratos de prestação de serviços educacionais firmados entre a mãe dos alunos e a Instituição de Ensino ré. Autor que também é pai dos alunos matriculados na Instituição de Ensino ré e que visa à obtenção das informações para a posterior revisão da quantia devida por ele a título de pensão alimentícia. SENTENÇA de parcial procedência para determinar a exibição dos contratos firmados pela Instituição de Ensino ré, sob pena de multa diária, arcando o autor, ante a sucumbência em maior grau, com as custas e despesas processuais, além da verba honorária devida ao Patrono da Instituição de Ensino ré, arbitrada em quinze por cento (15%) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO só do autor, que insiste na total procedência da Ação, sob a argumentação de que é cabível a incidência da multa diária prevista no artigo 1.854, § 6o, do Código Civil, com a consequente condenação da ré nos ônus da sucumbência. EXAME: conjunto probatório, formado por documentos, que comprova o indeferimento do pedido administrativo para a exibição dos contratos firmados entre a Instituição de Ensino ré e a mãe dos alunos. Exibição dos documentos que era mesmo devida, tendo em vista que o autor é pai dos alunos, responsável pelo pagamento das prestações mensais dos contratos em causa. Magistrado de origem que arbitrou multa diária para a hipótese de descumprimento da obrigação, mas afastou a aplicação do artigo 1.854, § 6o, do Código Civil, no caso. Multa diária prevista no dispositivo mencionado que consubstancia medida coercitiva destinada a compelir a devedora ao cumprimento da obrigação específica. Astreintes que devem ser mantidas em R$ 500,00, limitada a incidência a R$ 5.000,00, mas com fundamento no artigo 1.854, § 6o, do Código Civil. Decreto de total procedência da Ação que era mesmo de rigor. Instituição de Ensino ré que deve arcar com as custas e despesas processuais, arbitrada a verba honorária devida ao Patrono do auto em doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*